Tribunal: TJES
Processo: 0004935-81.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004935-81.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON ALBERTINO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – RESULTADO DE EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO – CONTRAPROVA TAMBÉM COM RESULTADO POSITIVO – EXAME POSTERIORMENTE REALIZADO COM JANELA DE RESULTADO DISTINTA – ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONSTATADO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar – violação ao princípio da dialeticidade: a peça é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar rejeitada.

2. O exame utilizado pelo autor com o intuito de contraprova não compreende a mesma janela de detecção, não sendo possível, assim, falar em resultados divergentes. Ademais, vale ponderar que a contraprova foi realizada com amostra biológica distinta do primeiro exame (vê-se que o tamanho dos pelos é diferente), bem como que a coleta dos materiais foi feita na presença de testemunha.

3. Sabe-se que o dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil). E, no caso em comento, tais requisitos não foram demonstrados pelo autor, ora apelante. Precedentes deste e. TJES.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDSON ALBERTINO

visando a reforma da r. sentença (id. 7876752) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vila Velha que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais”
ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, TOXICOLOGIA PARDINI LTDA. e CREMASCO LABORATÓRIO LTDA.
, julgou improcedente o pleito autoral.

Nas razões apresentadas no id. 7876754, o apelante requer a reforma da sentença, alegando, em síntese, que nunca fez uso de substância psicoativa, e os resultados dos exames toxicológicos não ocorrem em tempo hábil a permitir que o examinado realizasse uma coleta para exame em outro laboratório no mesmo dia da primeira, de maneira que tal exigência é desproporcional e impossibilita a efetivação da ampla defesa.

Salienta, neste aspecto, que não há que se falar em prejuízo do resultado em razão da divergência de tempo nas janelas de detecção, uma vez que o exame toxicológico consegue detectar as drogas consumidas nos últimos três meses (90 dias), a partir da coleta de cabelos, e nos últimos seis meses (180 dias), a partir da coleta em pelos do corpo.

Também pondera ter realizado o exame não só no mesmo laboratório, como também em laboratório distinto, visando assegurar o resultado.

Afirma que o resultado positivo para “cocaína” denigre sua imagem e vai de encontro aos seus princípios pessoais, além de apresentar risco quanto a eventual afastamento do cargo de Guarda Municipal de Vila Velha.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 7876759, 7876760 e 7876765, arguindo preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 8000751).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004935-81.2020.8.08.0035

APELANTE: EDSON ALBERTINO

APELADO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, os recorridos suscitaram, em suas respectivas contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que o recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004935-81.2020.8.08.0035

APELANTE: EDSON ALBERTINO

APELADO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de recurso de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDSON ALBERTINO

visando a reforma da r. sentença (id. 7876752) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vila Velha que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais”
ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, TOXICOLOGIA PARDINI LTDA. e CREMASCO LABORATÓRIO LTDA.
, julgou improcedente o pleito autoral.

Nas razões apresentadas no id. 7876754, o apelante requer a reforma da sentença, alegando, em síntese, que nunca fez uso de substância psicoativa, e os resultados dos exames toxicológicos não ocorrem em tempo hábil a permitir que o examinado realizasse uma coleta para exame em outro laboratório no mesmo dia da primeira, de maneira que tal exigência é desproporcional e impossibilita a efetivação da ampla defesa.

Salienta, neste aspecto, que não há que se falar em prejuízo do resultado em razão da divergência de tempo nas janelas de detecção, uma vez que o exame toxicológico consegue detectar as drogas consumidas nos últimos três meses (90 dias), a partir da coleta de cabelos, e nos últimos seis meses (180 dias), a partir da coleta em pelos do corpo.

Também pondera ter realizado o exame não só no mesmo laboratório, como também em laboratório distinto, visando assegurar o resultado.

Afirma que o resultado positivo para “cocaína” denigre sua imagem e vai de encontro aos seus princípios pessoais, além de apresentar risco quanto a eventual afastamento do cargo de Guarda Municipal de Vila Velha.

Mas, após apurado exame dos autos, entendo que o recurso não deve prosperar pelas razões que seguem.

A detecção de cocaína em exames toxicológicos pode ser observada em um período de 90 (noventa) dias após o consumo em caso de o material utilizado seja o cabelo, conforme consta no rodapé do segundo resultado (evento 07), bem como do laudo pericial realizado em juízo.

O primeiro exame realizado pelo autor no laboratório
TOXICOLOGIA PARDINI LTDA.
utilizou como amostra biológica “pelos (axilas) – 3,4 cm” e teve como data de coleta 08/01/2020, sendo o resultado positivo datado de 16/01/2020 – fls. 22/23. Na contraprova realizada, carreada às fls. 24/25, o resultado obtido em 06/02/2020 foi novamente positivo, valendo observar que foi utilizada como amostra biológica “pelos (axilas) – 6,0 cm”.

Já a coleta realizada pelo autor no
LABORATÓRIO PRETTI
LTDA.
, com resultado negativo, ocorreu em 29/01/2020, utilizando o mesmo tipo de amostra biológica. No entanto, tal como consta do exame, o período de abrangência é de até 180 (cento e oitenta) dias antes de 23/01/2020 (fls. 27/30).

Nesse contexto, corroboro o esposado na sentença, pois o exame utilizado pelo autor com o intuito de contraprova não compreende a mesma janela de detecção, não sendo possível, assim, falar em resultados divergentes. Ademais, vale ponderar que a contraprova foi realizada com amostra biológica distinta do primeiro exame (vê-se que o tamanho dos pelos é diferente), bem como que a coleta dos materiais foi feita na presença de testemunha.

Com efeito, os elementos de convicção não são suficientes para evidenciarem a ocorrência da falha na prestação do serviço dos requeridos.

Nesta seara, sabe-se que o dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil). E, no caso em comento, assim como o douto magistrado de primeira instância, entendo que tais requisitos não foram demonstrados pelo autor, ora apelante.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RENOVAÇÃO DE CNH. RESULTADO EQUIVOCADO DE EXAME LABORATORIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. JANELA DE DETECÇÃO DIVERSA. DANOS MATERIAL E MORA. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do C. STJ, tratando-se da realização de exames médicos laboratoriais, é legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos, de forma que eventual erro de diagnóstico de patologia ou, ainda, equívoco no atestado de determinada situação biológica implica defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do laboratório. 2. Ainda segundo o C. Tribunal da Cidadania, os laboratórios possuem, na realização de exames médicos, efetiva obrigação de resultado, e não de meio, restando caracterizada sua responsabilidade civil na hipótese de falso diagnóstico. 3. Em vez de requerer junto à apelada pela realização da contraprova daquele material inicialmente coletado, ao qual se referiria a mesma janela de detecção da análise toxicológica positiva, o apelante iniciou outro um novo exame, colhendo outro material e em data posterior. 4. As janelas de detecção dos dois exames toxicológicos realizados não são plenamente coincidentes, não servindo o segundo resultado laboratorial como atestado de que houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida quando da realização da primeira análise toxicológica. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008303-93.2019.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – EXAME TOXICOLÓGICO – RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH – RESULTADO POSITIVO – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Neste caso, analisando as provas coligidas aos autos, não há que se falar em reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, notadamente porque o autor não logrou comprovar que o resultado do exame toxicológico realizado pelo apelado, para fins de renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, teve resultado equivocado. 2. O apelante realizou o exame em laboratório conveniado ao DETRAN, o qual se submete à fiscalização do órgão de trânsito, de acordo com o artigo 148-A, do Código de Trânsito Brasileiro e no referido exame, com coleta de material realizada pelo autor em 19/11/2018, fora constatada a presença de anfetamina (ID 1998307 – fls. 43/45). O autor solicitou a realização de contraprova do exame, nos termos do § 4º do artigo 148-A, acima mencionado, cujo resultado confirmou a presença de anfetamina (fls. 51/53 do ID 1998307). 3. Não obstante o autor alegue a existência de divergência entre o resultado dos exames realizados pelo requerido (prova e contraprova), circunstância que demonstraria a ocorrência de erro no resultado ou a troca do material analisado, tal argumentação não prospera, notadamente porque a Resolução nº 621/2017 do CONTRAN, em seu anexo II, no item 1.9, que trata da contraprova, prevê que a divergência de quantitativo da droga encontrada na prova e na contraprova não infirma a veracidade do resultado, ao revés, é esperado que os valores não sejam idênticos, em razão da não distribuição homogênea da substância ilícita na queratina analisada. 4. Em relação a alegada inversão do ônus da prova e ausência de apresentação, por parte do requerido, do material para perícia e exame de DNA, ao solicitar a contraprova do exame, o apelante assinou “termos para realização de contraprova do teste toxicológico”, em 30/11/2018, (fl. 61 do ID 1998308), no qual consta, expressamente que realizada a contraprova não haveria nenhum material para ser analisando futuramente, de modo que, não pode o apelante se valer de sua própria torpeza visando a disponibilização de material genético que sabe não mais existir, em vista de sua expressa concordância quanto ao descarte realizado. 5. A realização de novo de exame, baseado em material biológico colhido após o decurso de 1 (um) mês, apresentado resultado distinto, não se mostra apta a demonstrar a ocorrência de falha no primeiro exame, porquanto a alteração de resultado poderia ser atribuída a diversos fatores que não guardam relação com os serviços prestados pelo laboratório que figura no polo passivo da demanda. 6. À vista disso, não estando evidenciada a existência de ato ilícito na conduta imputada à empresa ré, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003326-33.2019.8.08.0024, Relator: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 2ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, e majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.